Tribunal: TJDFT
Processo: 0744206-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. EMERGÊNCIA SANITÁRIA. PANDEMIA. ONEROSIDADE. IMPREVISIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. A adstrição ou congruência é observada quando a sentença resolve a lide dentro dos seus limites.
2. A interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados de modo a desfavorecer um dos contratantes.
3. A notoriedade da questão atinente à saúde pública não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa tampouco autoriza analisar todas as empresas da mesma forma.
4. Embora seja possível interpretar o contexto de pandemia como evento extraordinário e imprevisível, exige-se um conjunto probatório que demonstre ter havido indevido desbalanceamento contratual a ensejar necessidade de revisão.
5. Negou-se provimento ao recurso.